Tribunal: TJDFT
Processo: 0721153-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FGTS. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Conforme expressa previsão legal do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, os créditos oriundos de vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, entre outros, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando.
2. A vedação de impenhorabilidade de saldo de conta vinculada ao FGTS, constante do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90, e as possibilidades de levantamento de referidos valores, consoante o disposto nos art. 20 e art. 20-A do mesmo diploma legal, devem ser mitigadas quando para satisfazer crédito de natureza alimentar, ante a prevalência do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida.
3. Agravo não provido.